Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO DA CONSIGNAÇÃO. PERSISTÊNCIA. FALHA. CONSTATADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

1. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.

2. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.

3. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.

4. Verificada a persistência de descontos em folha de pagamento em valor superior àquele devido na fatura, persistindo, inclusive, após a quitação da dívida, resta evidenciada a falha na prestação de serviço ensejadora de dano moral.

5. Em se tratando de dano moral, devem ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.